Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747578-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LIDIA PINHEIRO AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de LÍDIA PINHEIRO AMARANTE: Vistos. No presente processo já foram realizadas todas as pesquisas eletrônicas disponíveis a este Juízo, contudo, sem êxito. Desse modo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Ressalto que o mero transcurso não é razão para a reiteração das pesquisas. Neste sentido, transcrevo precedente recente deste E. Tribunal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se identifica, com base unicamente no tempo decorrido desde a última consulta realizada no sistema, razoabilidade na realização de nova diligência pelo BACENJUD, quando, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Devedores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1187748, 07079205120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). A Agravante sustenta que a intimação em nome do advogado desconstituído configura justa causa para a devolução do prazo. Salienta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a restituição do prazo a Agravante nos Autos de Execução, bem como, deferiu a consulta BACENJUD”. Preparo recolhido (ID 21052502). É o relatório. Decido. Em princípio, considera-se nula a intimação realizada em nome de advogado que, em razão de substabelecimento sem reservas de poderes ou da outorga de nova procuração, já não ostentava o predicado de mandatário da parte. Também a priori o transcurso de lapso de tempo razoável justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Presente, pois, a probabilidade do dano (fumus boni iuris). Todavia, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora). Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na verdade, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator